Tribunal: TJMT
Processo: 1017583-37.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017583-37.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), J. A. S. S. S. (VÍTIMA), VALMIR DO NASCIMENTO (RECORRENTE), JOSÉ ANTÔNIO SOUZA SANTANA SOBRINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras é possível apenas quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de estarem presentes, devem ser mantidas a fim de que a análise conclusiva e exauriente seja feita pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALMIR DO NASCIMENTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALMIR DO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
º
6506-68.2009.811.0042 – código 139433
,
que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos II e IV
[motivo
fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
24463474 ao ID 24463476
, o recorrente pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal simples
, com subsequente remessa do juízo competente, sob o viés de que
não estava imbuído de
animus necandi
por ocasião do fato criminoso, ou seja, não tinha o dolo de ceifar a vida do ofendido, mas, tão-somente, assustá-lo após a discussão travada entre eles, tanto é que desferiu um único golpe em seu desfavor. Subsidiariamente, almeja o
afastamento das qualificadoras reconhecidas no
decisum
, por serem manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID
24463481 e ss.
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
24463484
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
29959001
, opinou pelo
não provimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

24463480)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de 05 de março de 2009, por volta das 18h00, em uma praça situada no bairro Pedra 90, nesta Capital/MT, o recorrente
VALMIR DO NASCIMENTO
, atuando com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar
a vida da vítima
José Antônio Souza Santana
, por meio de um golpe de arma branca no lado esquerdo da região mamária, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segunda a narrativa realizada na peça inicial, na mencionada data, a vítima assistia à uma partida de futebol na qual o ora recorrente era um dos jogadores em campo, tendo o imbróglio se iniciado a partir do momento em que uma cédula do valor de cinco reais surgiu no interior da quadra esportiva e o acusado aduziu ser da sua propriedade, circunstância contestada pelo ofendido, que se encontrava na arquibancada.

Nesse instante, diz o Ministério Público que sobreveio uma discussão e xingamentos recíprocos entre eles, sucedidos da ameaça proferida pela vítima no sentido de que arremessaria uma roda de bicicleta em desfavor do desafeto, o qual, a seu turno, não se intimidou e pediu para que prosseguisse com a conduta, o que, a propósito, não foi feito.

Enfim, de acordo com a incoativa ministerial, já ao término da partida futebolística, o recorrente dirigiu-se até a sua residência, apropriou-se de uma faca e retornou à quadra de esportes, onde surpreendeu a vítima com um golpe no lado esquerdo do peito, somente cessando a conduta em razão da intervenção dos indivíduos que se faziam presentes no local. Ato contínuo, empreendeu fuga da cena do crime na posse da arma branca, ao passo que a vítima foi conduzida ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT, para os cuidados necessários.

Diante disso,
VALMIR DO NASCIMENTO
foi
denunciado
e
pronunciado
nas sanções do art. 121, §2.º, incisos II e IV [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Desse modo, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, nessa fase, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Destarte, a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por esta razão, a
desclassificação

para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...)

3. Habeas corpus denegado”.
(HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) – grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que a pretensão recursal não faz jus à acolhida, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento perante a eg. Corte Popular.

A
materialidade
delitiva

encontra-se delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID
24457965);
do laudo pericial e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID
24460466
); bem como da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por seu turno, denota-se a presença de indícios
suficientes
e aptos a implicar o possível envolvimento de

VALMIR DOS SANTOS

no ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, na medida em que o próprio pronunciado
admitiu, nas duas oportunidades em que foi ouvido até o momento, ter sido o autor do golpe de faca que atingiu a vítima na data fatídica
, consoante se infere do termo de interrogatório disponível no ID
24460951
e da inquirição em mídia audiovisual armazenada no ID
24463486
.

Cumpre frisar que a confissão qualificada do recorrente é corroborada pelas declarações prestadas nas fases inquisitiva e judicial pela vítima
José Antônio Souza Santana Sobrinho
, segundo o qual, o réu foi o responsável pelo atentado ocorrido contra a sua vida, destacando, inclusive, animosidades pretéritas entre eles decorrentes do fato daquele ser convivente da sua sobrinha; ao que se soma o depoimento da testemunha
Allan Boaventura Delgado
, que presenciou o exato momento em que o seu amigo
José Antônio Souza Santana Sobrinho
foi surpreendido pela ação do recorrente
VALMIR DOS SANTOS

(ID
24460460;
ID
24460463 e Relatório de Mídias de ID 24463486).

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal, porém, repousa na
tese defensiva
de que, conquanto tenha desferido uma facada no ofendido,
o recorrente não possuía a intenção de matá-lo
, tanto é que infligiu um único golpe em seu desfavor e, tão-somente, no intuito de assustá-lo e angariar o seu respeito.

E nada obstante tal versão ter sido narrada pelo réu em seus interrogatórios,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida, notadamente diante das circunstâncias delitivas, a exemplo do meio de execução e do tipo de arma empregada.

Nesse diapasão, o réu
VALMIR DOS SANTOS

relembrou
em juízo
a discussão travada com a vítima, motivada pelas brincadeiras/indagações acerca da propriedade da quantia de dinheiro avistada na quadra em que se encontravam e, na mesma ocasião, descreveu a ameaça realizada contra si, consistente no aventado arremesso de uma roda de bicicleta, conduta esta não concretizada, tanto é assim que persistiu jogando futebol.

Acrescentou que, ao término da partida, ainda nervoso com o desentendimento vivenciado com o ofendido, em especial porque estava sob os efeitos da ingestão de álcool e do uso de entorpecente, conduziu-se à sua residência, apropriou-se de uma faca e retornou à praça pública para reencontrar com a vítima.

Empós, estacionou a sua bicicleta, caminhou até o ofendido e, sem proferir qualquer palavra, desferiu um golpe de faca contra ele, ressaltando que, nesse instante,
os demais presentes gritaram no intuito de cessar a ação

e várias pessoas foram
“para cima dele”
(sic). Assim,
repeliu os terceiros
apontando-lhes a faca, garantido êxito na sua fuga (
Relatório de Mídias de ID 24463486).

Ademais, conquanto o ora recorrente não tenha recordado o local do corpo em que atingiu a vítima, com o devido acréscimo de que não o premeditou, o ofendido
José Antônio Souza Santana

Sobrinho

esclareceu para a autoridade judiciária que a lesão se concretizou aproximadamente trinta minutos após a mencionada discussão, especificamente
no lado esquerdo da região peitoral do corpo
, causando-lhe dificuldades na respiração, tanto é que foi encaminhado à unidade de saúde para os cuidados necessários. Ao final, rememorou a sua
internação pelo período de sete dias
, bem como a necessidade de proceder à drenagem do ferimento durante esse período (
Relatório de Mídias de ID 24463486).

Vale dizer que a vítima foi submetida tardiamente à realização de exame de corpo de delito, razão pela qual foram inconclusivas as respostas aos quesitos relacionados à exposição a risco de vida, à sua incapacidade para o trabalho e à eventual incapacidade permanente para o trabalho; no entanto, ainda assim, o médico-perito constatou
“
cicatriz alongada com marcas de sutura (ponto região mamária 20, esquerda)”

(sic –
ID
24460466, p. 03), roborando, ainda que teoricamente, os dizeres do ofendido.

Outrossim, a testemunha
Allan Boaventura Delgado
afirmou
extrajudicialmente
que o ora recorrente cessou a ação
após
a sua interferência, pois, ao visualizar o entrevero e se desesperar, gritou:
“Ô VALMIR, QUE ISSO, O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO?”
(
sic
), questionamento que acabou por assustar o réu e o impingiu a fugir do local na posse da faca utilizada no crime (Termo de Declaração de ID 24460463).

Nesse diapasão, ao que tudo indica, o ferimento
alcançou o tórax da vítima
, área sabidamente vital do corpo humano e, aparentemente, poderia ter sido fatal acaso inexistisse a presença de terceiros no local, os quais prestaram os primeiros socorros.

Para mais,
quem esfaqueia outrem assume, no mínimo, o risco do resultado morte [dolo eventual],
o que impede de se afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente
, de maneira que a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Sendo assim, provada a existência
do crime e havendo indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 413, §1.º, do CPP
; e de outro lado, inexistindo provas seguras e induvidosas da
ocorrência de delito estranho ao Tribunal do Júri, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a apreciação exauriente da matéria invocada pela defesa [desclassificação para lesão corporal], podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates em Plenário, onde então serão acolhidas ou rejeitadas pelo órgão constitucional competente.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Da exclusão das qualificadoras:

Noutro viés, não obstante a Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência,
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
absolutamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso concreto,
a qualificadora relacionada ao motivo fútil
foi reconhecida em razão da suposta frivolidade do contexto fático que, em tese, ensejou a conduta atribuída ao réu em face da vítima, delimitada da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) a prova produzida durante a instrução processual aponta a presença de indícios de que o acusado agiu por motivação banal, já que teria agido por ter ficado nervoso após uma discussão com a vítima por causa de uma brincadeira envolvendo a quantia de cinco reais. (...)”

(sic – Excerto da decisão de pronúncia de ID
24463473 - Pág. 02). Destaquei.

E deveras, a fundamentação apresentada na decisão vergastada guarda coerência com as provas orais e, em tese, indicam possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora
, em especial porque, nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”

(GRECCO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Especial
, Vol. II. Niterói, RJ: lmpetus, 2015). Destaquei.

Ademais, é assente na jurisprudência o entendimento de que
“(...)
a alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora (...).”

(STJ - AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) – grifei.

Noutro viés, em relação à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa

da vítima
, o d. Juízo
a quo

salientou a suposta
surpresa no ataque
perpetrado pelo recorrente, sobrelevando as seguintes circunstâncias,
in verbis
:

“(...)
a prova colhida evidencia que o denunciado desferiu golpe contra a vítima, após dela se aproximar sem demonstrar que iria agredi-la, ou seja, sem que esta estivesse esperando atitude semelhante, impossibilitando, desse modo, que o ofendido esboçasse qualquer reação
. (...)”
(ID
24463473 - Pág. 3). Grifei.

O raciocínio exposto pelo d. magistrado da instância singela está em consonância com os dizeres judiciais do pronunciado
VALMIR DOS SANTOS
e da vítima
José Antônio Souza Santana

Sobrinho
, à medida em que ambos salientaram o transcurso de considerável lapso temporal entre o término da discussão prévia ocorrida entre eles, o retorno do ora recorrente à quadra pública com a arma branca ocultada na cintura, e a sua suposta aproximação despretensiosa em relação à vítima.

Destarte, há indícios mínimos quanto à possibilidade de
surpresa no ataque
, razão pela qual não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da majorante do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“(...)
é inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa
(...)”

(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – grifei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALMIR DO NASCIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
6506-68.2009.811.0042 – código 139433
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020